Tribunal: TJES
Processo: 5006353-62.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006353-62.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: NASCIMENTO DE JESUS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FRALDA. DISPONIBILIZAÇÃO GRATUITA NO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR. SUBSISTÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE QUALQUER ENTE FEDERATIVO. RECURSO PROVIDO APENAS PARA CORRIGIR A QUANTIDADE DE FRALDAS.

1. Cuida-se de ação, com pedido de antecipação de tutela, em que o autor requer a condenação do município requerido no fornecimento de 120 por mês. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos da exordial para determinar que o município requerido forneça as fraldas descartáveis.

2. Através de recurso inominado, o município pleiteia a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

3. A Portaria GM/MS nº 6.613/2025 não exonera qualquer ente federado de obrigações relacionadas à promoção da saúde. É solidária a responsabilidade entre os entes federados neste ponto. A despeito do que estabelece a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 793, deve-se conservar a solidariedade prevista na Constituição Federal. Eventual questionamento relativo ao direcionamento do cumprimento do
decisum
objurgado e a necessidade de observar ordem de prevalência, na conformidade da repartição de competências, não é tema relativo à fase processual em que se define a obrigação em si, mas ao seu cumprimento, que, por óbvio, ocorre em fase posterior. Daí, resta evidente que não se está no momento processual adequado para travar a discussão em tela, até porque o órgão julgador, no decorrer da fase de cumprimento da sentença, disporá de inúmeros instrumentos processuais para fazer valer o
decisum
, cabendo-lhe exatamente, em tal oportunidade, estabelecer, dentre os devedores solidários aquele que reúne melhores condições, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, para cumprir a obrigação de fazer na matéria de saúde, constante do título judicial.

4. Outrossim, a disponibilização gratuita de fraldas geriátricas no programa Farmácia Popular é resultado de política pública governamental, concretizada com a edição da Portaria GM/MS nº 6.613/2025. Em razão disso, o fornecimento pode ser suspenso ou interrompido mediante mera edição de outra portaria, deixando o requerente desamparado. O provimento judicial, por outro lado, goza de proteção constitucional (art. 5º, inc. XXXVI da Constituição Federal). Ao autor, idoso, acamado e sem previsão de alta, interessa a manutenção de maior proteção a seus direitos. Assim, perduram a utilidade e a necessidade de obtenção do provimento pleiteado, afastando-se a hipótese de ausência superveniente de interesse.

5. Quanto à alegação de ausência de requisitos para o fornecimento de fraldas, tem-se que o documento de id. 14571500 indica precisamente o quadro clínico do requerente, e as razões pelas quais as fraldas se fazem necessárias. Por fim, o recurso merece provimento exclusivamente para limitar a condenação à quantidade de fraldas pleiteadas no termo de reclamação.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
exclusivamente para limitar a condenação ao fornecimento de 120 (cento e vinte) fraldas geriátricas por mês. Quanto aos demais capítulos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Sem condenação em verbas sucumbenciais, diante do parcial provimento dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)